Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710042-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIS DA SILVA BARROS COSTITI APELADO: PRIME ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - EPP, WANDLER DE PADUA FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de petição em que a litigante PRIME ASSESSORIA LTDA – EPP informa que os presentes autos foram encaminhados a esta 2a instância no curso do prazo para interposição de apelação. Nesse sentido, esclarece que “apresentou embargos de declaração em 09.07.2020, sendo a decisão denegatória no julgamento dos aclaratórios publicada somente em 19.08.2020. Deste modo, a apelada ainda dispõe de prazo de recurso de apelação, com data final de interposição para o dia 09.09.2020” (ID 19499896). Pugnou, assim, pela remessa dos autos ao juízo da 15a Vara Cível para o recebimento da apelação por ela apresentada neste momento. Relatados. Decido. Compulsando os autos, verifico que de fato a peticionante interpôs embargos de declaração, e, conforme certidão acostada ao ID 18713596, a decisão que examinou referido recurso foi publicada em 14/8/2020. Os autos ascenderam à 2a instância em 17/8/2020, momento em que ainda estava em curso o prazo de interposição de apelação, haja vista que os aclaratórios tem o condão de interromper o prazo para a interposição de recurso (art. 1.026 do Código de Processo Civil – CPC). Diante disso, considerando-se que a peticionante já protocolou suas razões de apelação e efetuou o recolhimento do preparo, intimem-se os apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Ao ensejo, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento do dia 30/9/2020, sendo designada nova inclusão após o processamento da apelação interposta por PRIME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP, conforme acima explanado. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator